Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-18.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de pisos. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Peças que apresentaram manchas após a instalação. Fabricante e revendedora do produto que imputaram ao consumidor ou a terceiro a culpa exclusiva pelo defeito, consistente na utilização de produtos químicos corrosivos quando da limpeza do piso. Contestações instruídas com o

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de pisos. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Peças que apresentaram manchas após a instalação. Fabricante e revendedora do produto que imputaram ao consumidor ou a terceiro a culpa exclusiva pelo defeito, consistente na utilização de produtos químicos corrosivos quando da limpeza do piso. Contestações instruídas com o mesmo laudo que se mostrou imprestável ao fim destinado, pois os pisos não foram submetidos a teste laboratorial, além de ter sido confeccionado sem o crivo do contraditório. Prova testemunhal produzida pelo autor reputada insuficiente pelo julgador para o acolhimento do pedido inicial. Inversão do ônus da prova deferida que recomendava a realização de perícia, porquanto incumbe à fabricante e a fornecedora do produto o ônus de comprovar que o defeito inexistiu ou decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, § 3o, II e III, do CDC). Pedido expressamente formulado pela fabricante de realização de perícia acaso não fosse aceito o laudo. Sentença que não pode ser prestigiada sem a prova pericial mencionada, porquanto a matéria depende de conhecimento especial de um técnico. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA para a realização de prova pericial.